Tribunal: STF
Processo: ARE 1338834
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 11, fl. 10):
    “ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM AFERIR SE CABÍVEL A ADOÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, DE TITULARIDADE DA APELANTE.
    2. A CORREÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DE SALDOS DE CONTAS FUNDIÁRIAS ENCONTRA-SE PREVISTA NOS ARTIGOS 13, CAPUT E 22, CAPUT, DA LEI Nº 8.036/90. VERIFICA-SE, DESTA FORMA, QUE EXISTE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO NAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE PARA A CORREÇÃO DAS CONTAS FUNDIÁRIAS POR OUTRO ÍNDICE, COMO O IPCA OU O INPC, POR EXEMPLO.
    3. "A REMUNERAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS TEM DISCIPLINA PRÓPRIA, DITADA POR LEI, QUE ESTABELECE A TR COMO FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, SENDO VEDADO, PORTANTO, AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O MENCIONADO ÍNDICE." (STJ, RESP 1.614.874, REL. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DISPONIBILIZADO EM 14/05/2018).
    4. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXII; e 7º, III, da CF/1988. 
    Afirma, em síntese, que a utilização da Taxa Referencial – TR – como índice de correção monetária das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS constitui “evidente perda de capital, na medida em que o valor depositado não acompanha o reajuste dos preços no mercado de consumo” (Vol. 21, fl. 4). 
    Defende, ainda, que “as regras que prevêem a remuneração do capital empregado na conta fundiária (art. 13, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 e do art. 17, caput da Lei Federal nº 8.177/1991) ofendem as balizas constitucionais de garantia e proteção a propriedade e ao direito fundiário do empregado, titular do referido crédito” (Vol. 21, fl. 4). Por fim, aduz que deve ser aplicável ao caso a tese firmada por esta CORTE no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aduzindo tratar-se de violação reflexa à Constituição, bem como por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 282/STF (Vol. 25).
    No Agravo, a parte agravante alega violação direta à Constituição, a existência de prequestionamento implícito da matéria e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Em 10/9/2019, nos autos da ADI 5.090-MC, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, esta SUPREMA CORTE deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR).
    Assim, considerando o entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para que lá permaneçam até o julgamento final da ADI 5.090/DF. 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente à controvérsia em julgamento nos autos da ADI nº 5.090/DF e ao Tema 787 da gestão por temas da repercussão geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, anulando-se o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem.” (ARE 1212393-AGR-ED, Rel. Min DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2019 – grifo nosso)
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO na ADI 5.090, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente